Tribunal: TJMT
Processo: 1013837-54.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013837-54.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMERCIAL DE CALCARIO TANGARA LTDA - CNPJ: 47.139.610/0001-34 (EMBARGANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), AGROFORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 36.759.921/0003-41 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. ARESTO MANTID
O. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação da embargante. A parte sustenta a existência de omissões na decisão quanto: (i) à fundamentação que imputou responsabilidade pela fraude no sistema da embargante; (
ii
) à desconsideração do despacho saneador que fixou o ônus da prova com base no art. 373, I e II, do CPC; (
iii
) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual de compra e venda de insumos agrícolas; e (
iv
) à ausência de análise da culpa exclusiva da embargada ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para eventual recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de abordar pontos suscitados pela embargante, ou se a parte utiliza os embargos como meio de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida impede a utilização dos embargos de declaração como via adequada para a rediscussão do mérito do julgado.

O recurso apresentado se limita à irresignação com a valoração do conjunto probatório, não se prestando os embargos para revisão do juízo de convencimento do colegiado.

A pretensão de reformar o acórdão com base em fundamentos que não foram acolhidos se refere a
error
in
judicando
, cuja correção deve ser buscada por meio de recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos.

O prequestionamento da matéria constitucional ou infraconstitucional não autoriza o uso dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual
error
in
judicando
, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

A insatisfação da parte com a valoração das provas não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento da matéria, para fins de recurso especial, não dispensa a demonstração de vícios formais na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CDC, art. 14, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa
Stumpf
, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1013837-54.2023.8.11.0055

COMERCIAL DE CALCÁRIO TANGARÁ LTDA X AGROFORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
p
or

COMERCIAL DE CALCÁRIO TANGARÁ LTDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento
ao
se
u
recurso de Apelação.

Nesta ocasião a
embargante
alega a existência de omissões no ac
órdão quanto:

a
) à fundamentação sobre a conclusão de que a fraude ocorreu no sistema utilizado pela embargante, argumentando que houve quebra da cadeia de custódia do documento por parte da embargada;

b
) à fundamentação para desconsiderar o despacho saneador que fixou o ônus da prova conforme o art. 373, I e II do CPC, sem justificativa para aplicação do CDC;

c
) aos fundamentos necessários para aplicação do CDC em relação de compra e venda de insumos agrícolas, contrariando entendimento pacificado dos tribunais;

d
) aos fundamentos relacionados à exclusão da responsabilidade objetiva da embargante por culpa exclusiva da embargada ou de
terceiro
, conforme art. 14, §3o, II do CDC.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventual recurso especial
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, a
embargante, a título de
prequestionamento
, pretende que este órgão colegiado revisite
os autos
e
afaste a sua responsabilidade objetiva, reconhecendo que o pagamento do boleto fraudulento realizado pela própria devedora se deu por culpa exclusiva da embargada e/ou de terceiro estranho à lide.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025